Tribunal: STF
Processo: Rcl 61491
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725, RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246, E RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.298.647, TEMA 1.118. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por G&P Projetos e Sistemas S/A, em 8.8.2023, contra “decisão monocrática que homologou a renúncia formulada por Maria da Glória Linares em relação à responsabilidade subsidiária do Banco do Brasil, bem como da r. decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração da ora reclamante e determinou à Secretaria de Processamento de Recursos Extraordinários - SEPREX que procedesse com a baixa imediata dos autos, no feito originário TST-ED-ED-ED-Ag-RR – 2600-34.2010.5.02.0043” (fl. 2). Por essas decisões teria sido desrespeitada a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal no julgamento da Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, e Recurso Extraordinário n. 1.298.647, Tema 1.118.



O caso



    2. A reclamante sustenta que a autoridade reclamada, “ao proferir as r. decisões monocráticas que determinaram a exclusão do Banco do Brasil do polo passivo e a baixa imediata dos autos à 1ª Instância, acabou por malferir os preceitos definidos por esta Excelsa Corte, pois, além de a terceirização e a pejotização serem consideradas lícitas para a consecução da atividade-fim da empresa, devendo, pois, ser mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante conforme decidido no Tema de Repercussão Geral n. 725, do STF, ignorou a pendência do julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.118, do STF, que influenciará direta e drasticamente o resultado do caso concreto, determinando-se a extensão da responsabilidade do Banco do Brasil na fiscalização das obrigações trabalhistas nos contratos de prestadores de serviços” (fl. 8).



    Assinala que “não há sentido e, ainda menos, O MÍNIMO DE RAZOABILIDADE em considerar devidas diversas verbas bancárias à Maria da Glória e, posteriormente, pelas decisões de ID. 551be80 e ID. cd7ffd7, ser retirado do polo passivo da presente ação O ÚNICO BANCO que responderia pelo pagamento de tais verbas” (fl. 9).



    Argumenta que “não obstante a decretação do trânsito em julgado, esta não deve impedir a apuração do quanto alegado nesta peça, já que a medida imposta pelo E. TST revelar-se-á — ALÉM DE TERATOLÓGICA — ilegal e inconstitucional” (fl. 10).



    Menciona precedentes jurisprudenciais deste Supremo Tribunal pelos quais se teria afastado a incidência da Súmula n. 734 nos casos em que o Tribunal Superior do Trabalho assentou ausência de transcendência trabalhista. Discorre sobre o andamento do feito na origem.



    Acentua que, “em que pese Maria da Glória Linares Fernandes tenha constituído uma empresa para celebrar o contrato de prestação de serviços com a ora reclamante e, consequentemente, para realizar seus serviços nas dependências do Banco do Brasil, é preciso ressaltar a premissa de que a liberdade em se contratar e estabelecer novas relações de mercado no mundo contemporâneo deve ser seguida e respeitada dentro do ordenamento jurídico pátrio” (fl. 41). 



    Realça que “inexistem no caso em comento os elementos ensejadores da existência de vínculo empregatício atinentes aos artigos 3° e 4°, da CLT, sendo, portanto, válida a aludida contratação de prestação de serviços, conforme dita o próprio Tema de Repercussão Geral n. 725” (fl. 49).



    Assevera “não pode o Banco do Brasil se eximir da responsabilidade que lhe compete no que tange às obrigações inerentes ao contrato de prestação de serviços quando, em nenhum momento, restou comprovado nos autos a fiscalização sobre o fiel cumprimento do contrato” (fl. 52). 



    Anota haver “esvaziamento da competência do Supremo Tribunal Federal e da pendência de julgamento do tema de repercussão geral n. 1.118, do STF, resultando a consequente violação de precedentes [Temas 725 e 1.118]” (fl. 59).



     



    Requer “a suspensão dos efeitos do trânsito em julgado da Reclamação Trabalhista supramencionada, com o consequente sobrestamento do feito, bem como a suspensão de qualquer ato processual praticado posteriormente àquela data” (fl. 81).



    Pede a procedência da presente reclamação “a fim de determinar a reforma das injustas e teratológicas decisões do D. Ministro Vice-Presidente do TST (ID. 551be80 e ID. cd7ffd7) que entenderam pela licitude da renúncia formulada por Maria da Glória, para que, assim, realize seu Juízo de admissibilidade visando a remessa da matéria para julgamento pelo Colegiado do Egrégio Supremo Tribunal Federal preservando, desta maneira, a sua competência e sua função constitucional” (fl. 82).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao homologar a renúncia formulada por Maria da Glória Linares Fernandes em relação à responsabilidade subsidiária do Banco do Brasil e rejeitar os embargos de declaração da reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, e Recurso Extraordinário n. 1.298.647, Tema 1.118.



    5. Em 22.8.2022, nos autos dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 2600-34.2010.5.02.0043, Maria da Glória Linares Fernandes formulou o seguinte requerimento:



    “A matéria objeto de recurso extraordinário do Banco recorrente, que gerou o sobrestamento do respeito recurso até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal, diz respeito à responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços. Tendo em vista a urgente necessidade de a reclamante receber seus créditos trabalhistas de natureza alimentar, vem, neste ato, apresentar RENÚNCIA ao pedido de condenação subsidiária do banco recorrente (2ª reclamada) requerendo em relação a este, a extinção do feito com sua regular exclusão da lide. Assim sendo, aguarda a reclamante a respectiva homologação do pedido de renúncia em questão, com a devolução dos autos ao MM. Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito em relação à 1ª reclamada (G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A), para os devidos fins de direito” (fls. 34-35, e-doc. 29).



    Em 28.9.2022, ao examinar requerimento de renúncia, a Vice-Presidente daquele Tribunal decidiu:



    “Por meio da petição de fls. 956/957, MARIA DA GLORIA LINARES FERNANDE apresenta renúncia ao direito em que se funda a ação, relativamente à responsabilidade subsidiária do BANCO DO BRASIL S.A., ora recorrente. Requer a homologação da renúncia informada, com a consequente exclusão do 3º reclamado do polo passivo da ação e a remessa destes autos ao Juízo de origem, para prosseguimento regular do feito em relação à 1ª reclamada. Por intermédio da petição de fls. 1003/1008, a 1ª reclamada, G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A., manifesta contrariedade ao pedido. Outrossim, regularmente intimado, conforme despacho de fl. 1010, o BANCO DO BRASIL S.A., mediante a petição nº 498839/2022-6, manifesta expressa concordância com o pedido. Nos termos do art. 105, caput, do CPC, é necessária apresentação de procuração com poderes especiais para renunciar. Ocorre que a procuração de fl. 16 não confere poderes para renunciar, não bastando a indicação genérica de que o outorgado poderá praticar todos os atos e meios necessários ao cumprimento do objeto do mandato. Nesse contexto, intime-se a recorrida, MARIA DA GLORIA LINARES FERNANDES, para que apresente o instrumento de mandato com poderes específicos, no prazo de cindo dias” (fl. 38, e-doc. 30).



    Em 14.12.2022, regularizada a representação processual, a autoridade reclamada homologou o pedido de renúncia, nos termos seguintes:



     “Em resposta ao despacho de fls. 1015/1016, que determinou a intimação da reclamante para regularização do instrumento de mandato, MARIA DA GLORIA LINARES FERNANDES, por meio da petição nº 532364/2022-0, de 05/10/2022, apresenta procuração da advogada subscritora da petição de renúncia ao direito em que se funda a ação quanto à responsabilidade subsidiária do Banco do Brasil, com poderes específicos para renunciar e ratifica todos os atos praticados anteriormente. Desse contexto, considerando ser a renúncia ato unilateral da parte, a qual fora apresentada em petição subscrita por advogado com poderes específicos para renunciar, homologo a renúncia formulada, restando prejudicado o exame da admissibilidade do recurso extraordinário do ente público (fls. 907/924), diante da perda de objeto. À Secretaria de Recursos para que, após as anotações pertinentes, proceda à baixa dos autos à origem” (fl. 38, e-doc. 30).



    Os embargos de declaração opostos por G&P Projetos e Sistemas S/A contra essa decisão foram rejeitados, em 24.2.2023, nos termos seguintes:



    “Trata-se de embargos de declaração opostos em face de despacho proferido por esta Vice-Presidência (fl. 1022), que homologou a renúncia ao direito em que se funda a ação formulada pela reclamante, relativamente à “responsabilidade subsidiária” do Banco do Brasil S.A., entidade integrante da Administração Pública. Nesse sentido, restou prejudicado o exame da admissibilidade do recurso extraordinário do referido reclamado, que versava sobre o referido tópico. A parte embargante, G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A., aduz que o pronunciamento embargado deixa de levar em consideração que o caso trata de terceirização e que incide o tema de incidente de recursos repetitivos nº 18, julgado pelo próprio TST, em que decidido que, para os casos de terceirização, o litisconsórcio é unitário e necessário. Requer, assim, pronunciamento quanto à referida omissão. Conforme consta, expressamente, nos despachos anteriores proferidos por esta Vice-Presidência, a renúncia formulada pela parte autora se deu em relação à responsabilidade subsidiária da Administração Pública tomadora dos serviços (Banco do Brasil S.A.), não se amoldando, portanto, ao debate do Tema Repetitivo nº 18 ora invocado, relacionado às lides em que reconhecido o vínculo de emprego com o tomador dos serviços em razão de ilicitude em terceirização de atividade-fim. Nesse sentido, não havendo vício a ser sanado, a teor do art. 1.022 do CPC, rejeito os presentes embargos de declaração”.



    Consta do sítio do Tribunal Superior do Trabalho que essa decisão transitou em julgado em 8.3.2023, tendo a presente reclamação sido ajuizada 5 meses depois, em 8.8.2023.



    Na esteira da legislação vigente, a jurisprudência firmou-se no sentido de que, para admitir-se a reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, 
DJe 6.3.2012). 



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    6. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Eventual desconstituição do trânsito em julgado da decisão somente poderia ser pleiteada no Tribunal de origem, não sendo a reclamação instrumento cabível para esse fim. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora